Tribunal: TJES
Processo: 5006582-84.2023.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006582-84.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. PODER DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra ato omissivo do Prefeito de Colatina, concedeu a ordem para determinar o fornecimento de informações requisitadas administrativamente acerca do cumprimento de acordos judiciais e da nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos (editais nº 001/2017, 002/2017 e 003/2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da omissão do Município de Colatina em atender às requisições de informações formuladas pela Defensoria Pública e se tal conduta configura violação a direito líquido e certo da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXXIII, o direito fundamental de acesso à informação, cuja observância se impõe de forma ainda mais rigorosa quando exercido pela Defensoria Pública em razão de sua missão constitucional de defesa dos hipossuficientes.

4. A omissão do ente municipal em responder às requisições viola os princípios da publicidade e da eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição da República.

5. A Lei Complementar nº 80/1994 confere à Defensoria Pública prerrogativa funcional de requisitar de qualquer autoridade pública documentos e informações necessárias ao desempenho de suas atribuições.

6. O STF, na ADI nº 6852, reconhece a constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública como instrumento indispensável ao exercício de suas funções institucionais.

7. A posterior satisfação da requisição, somente após ordem judicial, não descaracteriza a ilegalidade consumada pela omissão, nem acarreta a perda de objeto do mandado de segurança.

8. Correto o afastamento da multa por ato atentatório, diante da ausência de prévia intimação da parte, requisito indispensável à sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do ente público em atender requisições da Defensoria Pública viola direito líquido e certo da instituição.

2. O poder de requisição da Defensoria Pública é prerrogativa funcional indispensável ao cumprimento de sua missão constitucional.

3. A posterior prestação de informações não descaracteriza a ilegalidade administrativa consumada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII, e 37, caput; LC nº 80/1994, art. 128, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6852, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5006582-84.2023.8.08.0014

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA

REMETENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA
, nos autos do mandado de segurança impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de ato omissivo atribuído ao PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA, que concedeu a segurança pleiteada.

A ordem judicial teve como finalidade determinar à autoridade coatora o fornecimento de informações requisitadas administrativamente, relativas ao cumprimento de acordos judiciais e à nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos (editais nº 001/2017, 002/2017 e 003/2017).

Na exordial, a Defensoria Pública sustentou que a ausência de resposta às suas requisições, formalizadas por meio de múltiplos ofícios, configurava ato ilegal e violava seu direito líquido e certo de obter informações imprescindíveis ao exercício de suas funções institucionais.

O juízo
a quo
, ao confirmar a medida liminar anteriormente deferida, reconheceu a inércia da Administração Pública como violadora do direito de acesso à informação e das prerrogativas da impetrante. Na mesma ocasião, o magistrado afastou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça que havia sido aplicada.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção (ID 14017944).

Pois bem.

Conforme relatado, a questão submetida a reexame cinge-se ao reconhecimento da omissão do Município de Colatina em responder às requisições da Defensoria Pública como ato ilegal, violador de direito líquido e certo.

Adianto, sem delongas, que a sentença não merece reparos.

A ação constitucional foi ajuizada em razão da inércia prolongada da autoridade municipal em atender aos Ofícios nº 127/2022, 145/2022, 190/2022 e 59/2023.

Por meio deles, a Defensoria Pública buscava, no exercício de seu mister, obter dados sobre o cumprimento de acordos judiciais e a nomeação de candidatos aprovados em certames públicos.

O direito de obter informações dos órgãos públicos é garantia fundamental assegurada a todos pela Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXIII. Tal direito se reveste de especial importância quando exercido por instituição cuja missão constitucional é a defesa dos hipossuficientes e a promoção dos direitos humanos.

A recusa ou o silêncio da Administração em fornecer os dados requisitados representa nítida ofensa aos princípios da publicidade e da eficiência, basilares da Administração Pública, conforme o art. 37 da Carta Magna.

Ademais, a prerrogativa funcional da Defensoria Pública de
"requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições
" é inquestionável e encontra amparo na Lei Complementar nº 80/1994.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6852, consolidou o entendimento de que tal poder de requisição confere à Defensoria as condições materiais necessárias ao pleno exercício de sua função institucional.

A omissão da autoridade impetrada, portanto, não apenas desrespeitou um comando legal, mas também criou obstáculo indevido à atuação da Defensoria.

O fato de as informações terem sido eventualmente prestadas após o deferimento da medida liminar não acarreta a perda de objeto do
mandamus
, uma vez que a ilegalidade da omissão administrativa já havia se consumado no tempo, justificando a impetração e a necessidade de uma ordem judicial para a efetivação do direito pleiteado.

A conduta da Administração, que apenas forneceu as informações de forma compilada após ser provocada judicialmente, evidencia a necessidade e a adequação da via eleita, reforçando a correção da sentença ao conceder a segurança.

Por fim, correto o afastamento da multa por ato atentatório, porquanto necessária a prévia intimação da parte à qual dirigido o comando judicial, o que não restou comprovado.

Pelo exposto,
confirmo integralmente a sentença
em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)